Tribunal: TJDFT
Processo: 0733301-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733301-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA GOMES DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS VIEIRA TAVARES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Lúcia Maria Gomes da Silva contra decisão interlocutória da 8a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de produção de prova oral e a designação de audiência de instrução e julgamento (proc. no 0726228-64.2021.8.07.0001, ID no 106006023). 2. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a agravante foi intimada para apresentar comprovantes de renda e documentos atualizados com o intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência de renda, sob pena de indeferimento (ID no 30018991). 3. Mesmo regularmente intimada, a agravante não se manifestou (ID no 30309711), motivo pelo qual a gratuidade de justiça foi indeferida. Na mesma oportunidade foi intimada para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento. 4. O prazo concedido novamente transcorreu sem manifestação (ID no 30821424). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. A agravante foi intimada para comprovar a regularidade do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determinado na decisão de ID no 30378589, págs. 1-3. Entretanto, deixou de cumprir a obrigação, nos termos da certidão de ID no 30821424, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 10. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO